Tribunal: TJSP
Processo: 2040187-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento do pedido de cumulação de inventários – Heranças deixadas por cônjuges –Inexistência de razões para o prosseguimento dos inventários de forma separada – Cabimento da reunião pretendida, art. 672, I, II e III, do Código de Processo Civil – Observância ao princípio da economia processual – Recurso provido.